Tribunal: TJPA
Processo: 0008921-80.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0008921-80.2011.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: GREGORIO MARCELINO DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0008921-80.2011.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: GREGORIO MARCELINO DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GREGÓRIO MARCELINO DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 79/81), que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/09/2011, a vítima, Sr. Adelson Silva da Silva, encontrava-se com sua motocicleta Honda, conversando com um colega, na Arterial 18, Cidade Nova, quando foi surpreendido por dois indivíduos, dentre eles o acusado, sendo o outro indivíduo identificado apenas por ¿André¿, e em posse de uma arma de fogo calibre 38, mediante grave ameaça, subtraíram a moto da vítima. Ocorre que, após o ocorrido, a vítima acionou a polícia, tendo a vítima, horas depois, recebido uma ligação, lhe comunicando que a sua motocicleta havia sido recuperada. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Na Sentença (fls. 79/81), o acusado fora condenado somente nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 92/95), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 96/100), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 106/109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, posto que o conjunto probatório coligido nos autos é hábil e suficiente para manter a condenação do apelante.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo auto de Apreensão e Entrega de fls. 18 e 19 IPL, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu a motocicleta da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das testemunhas ADELSON SILVA DA SILVA, RUI PEREIRA DOS SANTOS E RONY WILLIAN LIMA DE AVIZ, nas condições de policiais militares, conforme mídias de fls. 60 e 68, dos autos,
in verbis:
¿QUE reconheceu o acusado na audiência como sendo o mesmo que foi detido no dia dos fatos, como sendo o mesmo que havia roubado a moto da vítima¿.
Testemunha Rui Pereira dos Santos.
¿QUE escutou via rádio informando de um assalto a um cidadão, tendo levado a sua moto e repassaram a placa, quando a gente chegou às proximidades do canteiro, o acusado passou com a moto, eu conheci a placa, quando ele viu a gente ele tentou empreender fuga, aí foi feito o cerco policial, e a vítima foi conduzida até a delegacia junto com o acusado, o reconhecendo.
Testemunha Rony Willian Lima de Aviz.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

Ademais, embora a vítima não tenha comparecido em Juízo, seu depoimento em fase inquisitorial (fl. 05, apenso) está em consonância com as demais provas, produzidas no crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, pode ser utilizado para manter a condenação do apelante. Nesse sentido; AgRg no HC 385.358/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando sua motocicleta, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em participar do assalto contra a vítima.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Comprovadas, quantum satis, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descabe a alegação de insuficiência de prova, impondo-se a manutenção da decisão condenatória. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando respaldada pelas demais provas dos autos. 3.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é meio idôneo para a formação do édito condenatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00033882520188100001 MA 0023892019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado na companhia de outro indivíduo não identificado abordou a vítima, levando sua motocicleta. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
Regime Semiaberto
, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal.

É como voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora